Tribunal: TJMT
Processo: 1014566-22.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014566-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), DESTILARIA BURITI LTDA. - CNPJ: 10.921.675/0001-27 (AGRAVANTE), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), Agente Fiscal de Tributos Estaduais (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDANDO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 323 DO STF – JULGAMENTO DO IRDR N. 1012269-81.2017.8.11.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (TEMA 02) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal idônea.

2. A Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal deve ser aplicada somente quando a apreensão da mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. Assim, se a mercadoria estiver desacompanhada de nota fiscal idônea ou restar verificada qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a Súmula não incide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Destilaria Buriti LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Única de Itiquira/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1000704-97.2021.8.11.0027, impetrado pelo Agravante em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de medida liminar para determinar a liberação do veículo transportador e a mercadora apreendida.

Em apertada síntese, o agravante relata que no dia 07/08/2021, em viagem de transporte do caminhão Mercedes Benz Axor 3131 6x4, ano/modelo 2021, RENAVAN 311060, o qual estava embarcado no caminhão placa IYX8517-RS, que partiu do estado de São Paulo com destino à Sorriso/MT, ao passar pela fiscalização pelos agentes da receita estadual em Itiquira/MT, foi objeto de fiscalização em que constatou-se que a mercadoria estava acompanhada de documento fiscal inidôneo.

Narra que foi efetuada a apreensão dos veículos e a Agravante intimada para regularizar a infração apontada no prazo de 30 (trinta) dias, conforme TAD n. 1149359-4.

Aduz que fez contato imediato com a autoridade coatora enviando a DANFE n. 1.640.813, que corresponde ao documento fiscal de venda e saída da mercadoria apreendida, de forma que a operação estava acobertada por documentação fiscal idônea e protocolou pedido de nomeação de fiel depositário.

Assim, sustenta que a autoridade coatora exerceu coação como meio do obter da Agravante o pagamento de suposto imposto devido antes do término do processo administrativo, além de cercear seu direito de livre atividade econômica.

Dessa forma, com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar a liberação do veículo transportador placa IYX-8517 RS e a mercadoria apreendida objeto do auto de infração de número 1149359-3.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para que seja plenamente reformada a decisão (ID nº 62837902) que indeferiu o pedido liminar de liberação do veículo transportador e as mercadorias apreendidas no TAD nº 1149359-4.

Antecipação da tutela recursal indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Destilaria Buriti LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Única de Itiquira/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1000704-97.2021.8.11.0027, impetrado pelo Agravante em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de medida liminar para determinar a liberação do veículo transportador e a mercadora apreendida.

É sabido que a apreensão de mercadorias pelo agente fiscal, por si só, não é ato ilegal, na medida em que o ordenamento jurídico prevê esta prerrogativa, a ser utilizada de forma excepcional, pois se impõe prevalecer a garantia insculpida no artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, consolidou-se o entendimento segundo o qual é permitido ao agente fiscal se valer do poder de polícia quando a mercadoria provém de contrabando ou quando houver a estrita necessidade de comprovação de evidente irregularidade fiscal, como: a) falta de exibição ao Fisco de elementos necessários à comprovação do preço do produto, aí incluídos os casos de perda e extravio de livros ou documentos fiscais; b) a declaração nas notas fiscais de valores notoriamente inferiores ao preço corrente da mercadoria ou do serviço; c) a divergência entre as diversas vias do documento fiscal; além de outras hipóteses que revelem a inidoneidade do documento, pois tais situações podem gerar repercussão tributária no recolhimento do ICMS tanto no estabelecimento emitente quanto no adquirente.

Na hipótese vertente, verifica-se, a partir do respectivo Termo de Apreensão e Depósito, que a nota fiscal apresentada pela agravante é inidônea em razão de situação irregular da mercadoria ou serviço, nos termos dos artigos 35-A, da Lei n. 7.098/98, inferindo-se que foi constatada divergência entre a operação de fato.

Assim, constata-se que a mercadoria foi apreendida por estar acompanhada de documentação inidônea, a qual já havia produzido seus efeitos fiscais.

Deveras, consta em do Termo de Apreensão e Depósito nº 1149359-49 a descrição da seguinte irregularidade:

LOCAL ONDE FOI CONSTATADA A IRREGULARIDADE: POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO (CORRENTES- MT/MS)

NOTAS FISCAIS Nº.: Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO: Arts. 2º e 3º, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35-A e 35-B, Art. 11, § 2º , inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05.

PENALIDADE: Artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo.

(...)

Pelo exposto acima, entendemos que a DANFE 134.044 (entrada) de 21/06/2021 já a sua finalidade fiscal, no tempo e local correspondentes, sendo considerada inidônea para esta nova operação, de MERCEDEZ BENZ-SP para DESTILARIA BURITI-MT, de 04/08/2021 conforme mencionado nas DAMDFE 10.024 e respectivas DACTES 17.012 e 17.018.

Conforme consta nas DACTES 17.012 e 17.018, o Tomador de serviço é a DESTILARIA BURITI LTDA-MT, sendo a mesma responsável pela operação.

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que a apreensão foi realizada em razão da mercadoria estar acompanhada da documentação fiscal inidônea, e não como meio coercitivo objetivando o pagamento de tributo.

Deste modo, a medida visa impedir que a infração instantânea de efeito permanente consumada se transforme em exaurida, com a negociação da mercadoria sem o pagamento do tributo devido.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 323 DO STF – JULGAMENTO DO IRDR N. 1012269-81.2017.8.11.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (TEMA 02) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste ilegalidade nas apreensões de mercadorias realizadas para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que as mesmas circulem livremente, de forma irregular, no Estado, ante a falta de apresentação da documentação fiscal adequada
.” (N.U 1015201-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021). (Grifou-se).

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMETNO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – RECURSO DESPROVIDO.

1- Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.

2- O verbete nº 323 da Súmula da Jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal deve ser aplicado somente quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. Desse modo, se a mercadoria estiver desacompanhada de nota fiscal, estiver submetida ao regime especial de recolhimento do ICMS sem comprovante de pagamento deste; ou se verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a Súmula não incide.

(N.U 1000428-89.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). (Grifou-se).

A propósito, matéria já foi, inclusive, tema do IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 deste Tribunal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986”.

(N.U 1012269-81.2017.8.11.0000 , IncResDemRept 1012269 /2017, DES. JOSÉ ZUQUIM, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

Assim, tendo entendido o Fisco pela irregularidade do transporte da mercadoria por ausência de nota fiscal idônea, a princípio, o caso não retrata uma apreensão como meio coercitivo para mera cobrança de tributo, mas uma possível infração tributária material decorrente da ação ou omissão do sujeito passivo, que possivelmente causa dano ao erário.

Inclusive, vale destacar que a Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal deve ser aplicada somente quando a apreensão da mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. Assim, se a mercadoria estiver desacompanhada de nota fiscal idônea ou restar verificada qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a Súmula não incide.

Outrossim, por ora, não é possível constatar pelos documentos colacionados no caderno processual que todas as obrigações tributárias haviam sido cumpridas.

Além disso, ressalta-se que o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade, legitimidade, cabendo dessa forma, à parte autora a demonstrar o contrário, o que no momento, não se visualiza na espécie.

Ante todo o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021